Tribunal: STF
Processo: AI 472309
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Prequestionamento. Falta. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não
se admite recurso extraordinário quando falte prequestionamento da
matéria constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Não conhecimento. Requisitos de admissibilidade de recurso especial.
 Matéria processual. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República, como a de ordem processual sobre requisitos de
admissibilidade de recurso especial.